Tribunal: TJDFT
Processo: 0738975-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCESSO. REGULAR INSTRUÇÃO. NECESSIDADE.

1. Preconiza o “Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.”, de tal modo que, preliminarmente à eventual fixação de verba alimentar em favor de ex-companheira, deve ser apreciada a existência de união estável como primeiro requisito para, só então, avaliação dos demais requisitos do binômio necessidade-possibilidade.

2. Considerando o próprio dispositivo legal que rege a matéria, que exige evidente dilação probatória, afigura-se inviável averiguar nos limites deste agravo de instrumento, de forma segura e precisa, a existência de união estável entre as partes, bem como a real possibilidade do alimentante e a efetiva necessidade da alimentanda.

3. O indeferimento dos alimentos provisórios em favor da agravante pelo julgador de primeiro grau é a medida que, por ora, se encontra mais adequada aos elementos de prova de que se tem conhecimento até o momento processual de interposição do agravo, em cotejo com o acervo fático-probatório até então produzido.

4. Recurso conhecido e desprovido.